Tribunal: TJPA
Processo: 0000783-27.2018.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000783-27.2018.8.14.0056

APELANTE: M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0000783-27.2018.8.14.0056

RECORRENTE: M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO. PROVA ESCRITA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. NOTA FISCAL INCOMPLETA E AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR RECEBEDOR. REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por M. M. Lobato Comércio e Representações Ltda. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à sua Apelação Cível. O recorrente busca o reconhecimento da eficácia monitória das Notas Fiscais nº 000.057.417, nº 000.058.665 e nº 000.056.997, alegando que os documentos apresentados, apesar de incompletos ou sem identificação clara de servidor, possuem presunção de legitimidade e comprovam o fornecimento de materiais ao Município de São Sebastião da Boa Vista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a nota fiscal acompanhada de comprovante de recebimento com numeração incompleta ("000.057") é hábil a constituir prova escrita de dívida líquida e certa; (ii) se a existência de assinatura em nota fiscal, desacompanhada de carimbo ou identificação do vínculo funcional do recebedor, supre o requisito da prova da entrega do objeto para fins de condenação da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória contra a Fazenda Pública (art. 700 do CPC) exige prova escrita que ateste a liquidez, a certeza e a exigibilidade da obrigação, não sendo admitidas provas genéricas ou documentos que gerem dúvida sobre a efetiva liquidação da despesa.

4. No tocante à Nota Fiscal nº 000.057.417, a deficiência na instrução probatória — consubstanciada em recibo com numeração incompleta ("000.057") — impede a vinculação segura entre o ateste de recebimento e o título cobrado, afastando o requisito da certeza.

5. Em relação às Notas Fiscais nº 000.058.665 e nº 000.056.997, a mera aposição de assinatura por pessoa não identificada, sem prova de vínculo com a Secretaria Municipal de Saúde ou autorização para receber materiais, não possui o condão de constituir prova escrita hábil. A presunção de legitimidade dos atos administrativos pressupõe a regularidade formal, o que inclui a competência do agente público.

6. A jurisprudência consolidada orienta que o canhoto de nota fiscal sem a devida identificação do servidor competente não supre o ônus probatório da parte autora quanto à efetiva entrega da mercadoria no âmbito da administração pública.

7. A insurgência configura nítida tentativa de rediscussão do mérito, sem a apresentação de fatos novos ou fundamentos jurídicos aptos a infirmar a decisão monocrática que sopesou corretamente o acervo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Para a constituição de título executivo judicial em ação monitória contra a Fazenda Pública, a nota fiscal deve estar acompanhada de comprovante de entrega que identifique precisamente o documento fiscal e contenha a assinatura e identificação do servidor público competente.

2.

Documentos incompletos ou assinaturas de terceiros não identificados e sem prova de vínculo funcional não possuem eficácia probatória para atestar a liquidação da despesa pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 700, art. 85, § 2º, art. 932, IV e V, art. 1.021 e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000190527317001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 26.09.2019.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. contra
decisão monocrática
, proferida nos seguintes termos (ID 25799917):

“Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV e V do CPC/2015, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau quanto às Notas Fiscais n.ºs 000.057.419; 000.057.418 e 000.057.398, reconhecendo o direito da autora à constituição de título executivo judicial quanto a esses documentos. Os demais pedidos permanecem improcedentes, diante da ausência de comprovação suficiente da entrega dos produtos. Assim, fixo os honorários advocatícios da parte autora no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das notas fiscais reconhecidas nesta decisão como exigíveis, e os da parte ré também em 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente às notas fiscais cujo pagamento foi indeferido, conforme art. 85, §2º do CPC/2015, observando-se os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Condeno ainda as partes ao pagamento da metade ideal das custas judiciais já adiantadas. Em relação as custas pendentes, a exigibilidade fica suspensa em relação à Fazenda Pública, nos termos da legislação de regência.”

Em suas razões (ID 30087207), o agravante alega que a decisão monocrática padece de vício por insuficiência de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que não teria apreciado todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Sustenta a recorrente que houve uma omissão específica quanto à Nota Fiscal nº 000.057.417, de valor nominal R$ 1.956,00 (um mil, novecentos e cinquenta e seis reais), a qual, embora mencionada no corpo do relatório da decisão, não foi objeto de análise técnica ou de dispositivo, apesar de apresentar as mesmas características probatórias das demais notas que tiveram o pedido julgado procedente.

A agravante assevera que tal documento possui o respectivo comprovante de recebimento de mercadoria devidamente assinado, tal qual os documentos de números 000.057.419, 000.057.418 e 000.057.398, o que demonstraria a contradição e a incompletude do julgado.

Ademais, a recorrente insurge-se contra o indeferimento do pedido relativo às Notas Fiscais nº 000.058.665 e nº 000.056.997. Argumenta que a decisão ora agravada utilizou um critério de valoração probatória excessivamente rigoroso e descolado da realidade fática ao imputar à parte autora, ora Agravante, o ônus pela ausência de carimbo ou identificação formal do servidor quando os comprovantes de entrega estão assinados e datados.

Defende que, embora não conste uma assinatura manuscrita identificável, a assinatura, juntamente com a oposição da data de recebimento, constitui presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, sendo prova suficiente da entrega dos materiais hospitalares em uma ação monitória, que exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo.

Argumenta ainda que o Município não negou a existência da relação jurídica ou a entrega dos produtos, limitando-se a alegações genéricas, o que deveria atrair a procedência total da pretensão monitória para evitar o enriquecimento ilícito da administração pública.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a suficiência probatória das Notas Fiscais nº 000.057.417, nº 000.058.665 e nº 000.056.997, determinando a inclusão de seus valores no título executivo judicial a ser constituído.

Regularmente intimada (ID 30100316), a parte agravada
não apresentou contrarrazões
ao Agravo Interno, conforme
Certidão
de ID 31675883, atestando o decurso
in albis
do prazo legal.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 25799917, que deu parcial provimento à apelação cível.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a existência de vício de fundamentação, argumentando que a decisão teria sido omissa quanto à Nota Fiscal nº 000.057.417, de valor nominal R$ 1.956,00 (um mil, novecentos e cinquenta e seis reais), a qual possuiria os mesmos atributos probatórios das demais notas reconhecidas como devidas.

Além disso, insurge-se contra o indeferimento das Notas Fiscais nº 000.058.665 e nº 000.056.997, aduzindo que a assinatura, juntamente com a oposição da data de recebimento, constitui presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, sendo prova suficiente da entrega dos materiais hospitalares em uma ação monitória, independentemente da identificação da assinatura, para evitar o enriquecimento ilícito do ente público.

Não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, a insurgência não merece prosperar.

Primeiramente, cumpre destacar que a decisão monocrática ora fustigada foi devidamente fundamentada, enfrentando de forma clara a valoração do acervo probatório trazido aos autos.

No que concerne à Nota Fiscal nº 000.057.417, embora o agravante alegue que o documento de recebimento foi subscrito pela mesma servidora que atestou as demais notas acolhidas, uma análise detida e minuciosa dos autos revela que o referido documento de comprovação de entrega encontra-se incompleto ou ilegível em parte essencial.

De fato, no documento apresentado, não é possível aferir com a segurança jurídica necessária a correspondência exata com a nota fiscal em questão, uma vez que o registro de numeração nele contido limita-se aos dígitos "000.057", impossibilitando a identificação do dígito final que individualizaria a transação.

Trata-se, portanto, de uma deficiência na instrução probatória que impede o reconhecimento do crédito, pois, em sede de ação monitória contra a Fazenda Pública, a prova escrita deve ser robusta o suficiente para atestar a liquidez e a certeza da obrigação, o que não ocorre quando há dúvida razoável sobre a qual documento de cobrança o comprovante de entrega se refere.

Ademais, no que tange às Notas Fiscais nº 000.058.665 e nº 000.056.997, a tese de que a mera assinatura seria suficiente para lastrear a condenação do erário não resiste ao exame dos requisitos de validade dos atos administrativos de liquidação de despesa.

Conforme bem pontuado na decisão recorrida e reforçado pelos fundamentos adotados no julgamento dos aclaratórios anteriores, o reconhecimento da obrigação de pagar por parte da Administração Pública exige a demonstração inequívoca da entrega do objeto contratado.

Vejamos a jurisprudência pátria quanto ao presente tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NOTA FISCAL ACOMPANHADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR A AÇÃO MONITÓRIA - RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA - CANHOTO ASSINADO POR PESSOA NÃO IDENTIFICADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. - A nota fiscal acompanhada do comprovante de entrega das mercadorias é prova escrita suficiente para o ajuizamento do procedimento monitório - Inexistindo prova da relação jurídica alegada pela autora e da efetiva entrega das mercadorias por ausência de identificação da pessoa que assina o canhoto da nota fiscal, não há como compelir a ré ao pagamento cobrado na inicial. (TJ-MG - AC: 10000190527317001 MG, Relator.: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 26/09/2019, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2019)

No caso dessas notas específicas, as assinaturas constantes nos recibos são de pessoas diversas daquelas identificadas como servidoras responsáveis nas demais operações, e não há nos autos qualquer prova de vínculo funcional ou autorização legal dessas pessoas para o recebimento de materiais em nome da Secretaria Municipal de Saúde.

A assinatura, sem a devida identificação de servidor competente, não possui o condão de constituir prova escrita hábil nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, uma vez que a presunção de legitimidade invocada pressupõe a regularidade formal do ato, o que inclui a competência do agente.

Desta feita, verifica-se que a pretensão do agravante configura nítida tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que se mostra descabido em sede de agravo interno quando não apresentados fatos novos ou fundamentos jurídicos capazes de infirmar a
ratiodecidendi
da decisão monocrática.

O juízo monocrático agiu com o acerto necessário ao filtrar quais documentos preenchiam os requisitos legais de admissibilidade da via monitória e quais careciam de suporte fático-probatório.

Manter o indeferimento quanto a tais notas é medida que se impõe para resguardar o patrimônio público contra cobranças baseadas em documentos frágeis e incompletos. Ressalto que a prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão ou erro de julgamento, estando a decisão agravada em total consonância com a legislação processual e a jurisprudência pátria.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026